Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM EM PODER DO RÉU. PROVAS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO À AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO E TRANSPORTE DO APARELHO CELULAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante praticou o crime de receptação dolosa, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de apreensão do bem, embora não inviabilize por si só a condenação por receptação, exige a presença de provas robustas e convergentes que demonstrem a materialidade e a autoria do delito, o que não se verifica no caso.
4. Inexistem nos autos elementos objetivos ou indícios mínimos de que o réu tenha, de fato, adquirido, recebido ou transportado o aparelho celular oriundo de roubo, tampouco foi surpreendido em poder do bem.
5. O acusado apresentou versão coerente, negando os fatos e permitindo o ingresso voluntário da polícia em sua residência, onde nada foi encontrado, o que reforça a insuficiência da acusação.
6. Diante da fragilidade probatória e da ausência de prova cabal de autoria, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030861, 0723917-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 05.08.2025, DJe 18.08.2025; TJDFT, Acórdão 1993474, 0724564-95.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 08.05.2025, DJe 16.05.2025.